Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1000621-33.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EROISA DE MELLO SCHAUSTZ - CPF: 362.168.361-53 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DO SEU PROCESSO DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Se no curso da presente ação, foi concedido o benefício previdenciário pretendido pela parte autora em sua peça de ingresso, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto e do interesse de agir.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamante
em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que não foi comprovada a paralisação indevida do seu pedido administrativo de aposentadoria, por mais de 30 (trinta) dias
.

A Recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Recorrido conclua o processo de aposentadoria n. 70704/2019.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

Apesar de intimadas para prestarem informações,
a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG-MT e a Mato Grosso Previdência – MTPREV, nada informaram.

A parte autora manifestou-se informando que o processo de aposentadoria foi concluído e requerendo a extinção do feito por perda do objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023